Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708822-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: MIRTHYA MENEZES GALVAO DORSO, ANA LIA GALVAO DORSO, SAMES GALVAO DORSO, DAVI GALVAO DORSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24368347), interposto por EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do MIRTHYA MENEZES GALVÃO DORSO E OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n. 0740062-71.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores, nos seguintes termos (ID 84389007 na origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Edvaldo Oliveira da Silva em desfavor do Mirthya Menezes Galvão Dorso, Ana Liz Galvão Dorso, Sames Galvão Dorso e Davi Galvão Dorso, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem “para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores, nas informadas dantes ou em outras a seus respectivos CPF, até o limite do importe devido para cada um deles, ou seja, R$ 15.291,96”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é provável, em especial pela existência do contrato de prestação de serviços advocatícios (doc. de ID 78958950). Todavia, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Citem-se e intimem-se. Inconformado, o Agravante opõe embargos de declaração (ID 84534499), rejeitados na origem (ID 84750865) Em suas razões, alega o Agravante que: (i) fora contratado para fazer inventário extrajudicial de imóvel com parte pertencente aos Agravados e a seus filhos (ID 78958950); (ii) estipulou-se na 3a CLÁUSLA do contrato (ID 78958950), 20% (vinte por cento) sobre a cota-parte do imóvel objeto do inventário destinada aos contratantes, a serem pagos no momento que recebessem os respectivos valores, quando da venda do imóvel inventariado, a título de honorários; (iii) concluído o inventário extrajudicial, em 16.1.2017 (ID 78958968), o imóvel foi vendido, em 19.1.2017, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), conforme atesta o contrato de promessa de compra e venda (ID 7900234); (iv) coube a cada um dos quatro donatários 1⁄4 do valor, ou seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que pode ser visto na cláusula segunda do compromisso de compra e venda (ID 7900234); (v) coube aos agravados – herdeiros do donatário HERCULES SAMES CORDEIRO DORSO -, o valor de R$ 200.000,00, que divididos em partes iguais entre os 05 (cinco) herdeiros (mãe e filhos), rendeu a cada um deles o importe de R$ 40.000,00; (vi) embora o imóvel tenha sido vendido em 19.1.2017, os Agravados não pagaram, até hoje, os honorários devidos ao Agravante, a despeito de já haverem recebido o pagamento integral de suas cotas-partes; (vii) ação de cobrança que foi ajuizada apenas em face de quatro dos herdeiros porque o quinto herdeiro, LEVI GALVÃO DORSO, não assinou o contrato de honorários (ID 78958950). Em sede de tutela recursal, alega que o fumus boni iuris se encontra materializado contrato de honorários ID 78958950 e também no trabalho, inerente ao inventário, totalmente realizado, sendo, assim, verba de natureza alimentar. Quanto ao perigo da demora, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entende que a matéria também restou bem demonstrada e comprovada nos autos, na medida em que os Agravados deixaram de pagar os honorários a contento, bem como se encontram sem paradeiro certo. Além disso, a decisão constante no ID 84023951 do processo de inventário autorizou os devedores a receberem os últimos valores decorrentes da venda do imóvel, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada. Quanto à reversibilidade da medida, o Agravante pontua que os valores arrestados/penhorados/indisponibilizados ficarão à disposição do juízo, o que motiva o presente pedido, a fim de assegurar o resultado útil da ação de cobrança. Em sede de tutela recursal, pleiteia o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos Agravados, seja nas anteriormente informadas ou em outras vinculadas a seus respectivos CPF, até o limite da importância devida por cada um deles, ou seja, R$ 15.291,96 (quinze mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e seus centavos). No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24368348). DO CABIMENTO E DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24368348). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 24368347), interposto por EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA em face do MIRTHYA MENEZES GALVÃO DORSO E OUTROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança n. 0740062-71.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido para determinar o arresto/penhora/indisponibilidade dos valores nas contas dos devedores. A parte Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, apesar do rol documental amplo colacionado aos autos, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, existem questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contradita, ou, como os Agravados ainda sequer foram citados, a partir da mínima dilação probatória, comprometendo, ao menos nesse primeiro momento, o alcance da tutela de urgência. Tanto que, na origem, o processo se iniciou sob a égide de uma execução que, no transcurso, foi convolada em ação de cobrança, tendo em vista o entendimento do magistrado de origem quanto à inexigibilidade do título, em face de (i) ausência de prazo de vencimento; (ii) ausência de comprovação de inadimplência dos supostos devedores (ID 80265012). Assim, o pano de fundo do presente agravo traz uma questão controvertida, que será objeto, na origem, de dilação probatória, qual seja, os elementos constitutivos do referido contrato, em relação ao qual se infere, como alega o Agravante, o descumprimento. Além disso, o pedido se volta genericamente para o alcance de constrição, nas figuras de arresto, penhora ou indisponibilidade de ativos das contas vinculadas aos Agravantes, sem que, para tanto, processa-se à devida qualificação da natureza do valor a ser indisponibilizado. Ainda que se trate de verba alimentar, o que, em tese, acarretaria a possibilidade de restrição, na origem subsistem, como pontuado pelo juízo monocrático, questões de fundo sobre o contrato firmado entre as partes. Assim sendo, diante da limitação típica a essa esfera de cognição sumária, não entendo subsistirem, de maneira concomitante, tanto a probabilidade de direito, pois o objeto ainda é controvertido, mesmo que estejamos diante de um contrato, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o Agravante alega, de forma genérica e sem demonstração nos autos, a probabilidade de os Agravados terem acesso ao recebimento da quantia no mencionado inventário, apenas inferindo tal hipótese em face do fato de não saber o paradeiro deles, mesmo tendo notícia de que o imóvel foi alienado em 2019, ou seja, há quase dois anos. Nesse cenário, o Agravante não delineou e demonstrou o risco de dano irreparável específico, invocando temeridade abstrata e genérica. Assim, diante da opacidade do cenário trazido aos autos, para fins de pedido de tutela, a matéria está matéria afeta ao crivo da jurisdição de primeiro grau, sob pena de se incorrer em manifesta supressão de instância, uma vez que incumbe ao juízo monocrático, com a devida instrução probatória, apreciar o tema em face do contrato entabulado. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo tendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pelas partes agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Os Agravados não foram citados na origem, não se perfectabilizando ali a relação processual. Faculto a juntada de outros documentos que julgar pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 15:08:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador